Tribunal: TJES
Processo: 5001766-25.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001766-25.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA MARVILA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BIANCA MARVILA contra a sentença proferida em
ID 3769886
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos contidos na petição

inicial.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida na reparação dos danos morais e de cobertura securitária.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida na reparação dos danos morais e de cobertura securitária.

Como bem demonstrado na sentença, não existem provas nos autos sobre os problemas decorrentes do cartão provisória disponibilizado pela recorrida, tampouco se demonstrou a regularidade do pagamento do seguro contratado para a cobertura securitária. Vejamos os termos da fundamentação:

No caso em tela, não restou comprovado que houve falha na prestação do serviço pelo Requerido, haja vista que a parte autora sequer demonstra que teve compra negada em decorrência de cartão provisório vencido.

Apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora precisa demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, não bastando apenas alegar na petição inicial, sem ao menos comprova-los.

Em relação ao seguro decorrente do “cartão protegido”, o Requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, pois demonstrou que o referido seguro se encontrava vencido/cancelado quando da ocorrência do sinistro (fato criminoso).

De acordo com o Boletim de Ocorrência de Id 17176620 o crime de furto em seu residência ocorreu no dia 15/02/2022. Já o cancelamento do cartão (seguro) por falta de pagamento operouse no dia 21/05/2021 (ID 17431387), tendo inclusive, o Requerido, enviado correspondência à Requerente sobre o fim do contrato, como se vê no ID 17431390.

Sendo assim, incide no caso em tela a excludente de responsabilidade, com base no artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à advogada dativa que atuou em benefício da parte autora,
Dra. Grazielle Peres da Silva
(OAB-ES 24.394), no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme nomeação de
ID 4951457
.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)